Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009791-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DARI LEOBET
AGRAVADO: BBO ARMAZÉNS GERAIS TLDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DARI LEOBET, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, nos autos da Ação Monitória no. 0000290-66.2013.8.11.0102, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade formulada pelo ora agravante.
O agravante tem contra si, na origem, Ação Monitória movida pelo aqui agravado, afirmando que é credor da quantia de R$ 31.379,55 (trinta e um mil trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) representados por três cheques de números 95088, 940902, 891254, 910118 e 940901, sacadas do banco Sicredi, Agência no 8015, Conta Corrente no 4060-6.
Afirma, o recorrente, que os títulos estão prescritos.
Sustenta, o agravante, que apresentou embargos monitórios e reconvenção, porém, foi conferido procedência aos pedidos deduzidos na inicial de piso. Ainda, que interpôs todos os recursos cabíveis, que mantiveram a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, com trânsito em julgado.
Após, narra que o Juízo singular determinou o início do cumprimento de sentença nos autos da ação Monitória e o mesmo apresentou Exceção de pré-executividade, alegando a prescrição das cártulas, que foi rejeitada por não ser a medida cabível.
Requereu o deferimento da tutela de urgência para o reconhecimento da prescrição dos cheques, com ulterior reforma do decisum singelo.
É o relatório necessário.
Decido.
Ab initio, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita tão somente nesta instância, porquanto comprovada a hipossuficiência alegada pelos documentos de Id 92807968.
Recurso interposto tempestivamente, sendo recebido na forma do artigo 1015, p. único, do Código de Processo Civil.
Tem-se, nessa quadra a verificar se os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal pretendida restam caracterizados.
Pelas razões recursais expostas, o agravante requer a revogação da decisão de piso que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento da prescrição dos cheques apresentados à época.
Sem maiores delongas, é certo que o art. 300 do Código de Processo Civil traz a regra que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso do disposto nas razões recursais, de fato, não visualizo, frisa-se, nesse juízo recursal prefacial, a probabilidade do direito à tutela pretendida e, também, que conste demonstrado o prejuízo de difícil ou impossível reparação pela parte Recorrente.
Isso, pois apesar da prescrição ser matéria de ordem pública, não é dado, a qualquer momento, após decisões transitadas em julgado, que versaram ou deveriam ter versado sobre o tema, sua arguição, em especial, como nos autos, em que busca o cumprimento de sentença de cártulas emitidas no ano de 2008.
Guardadas as proporções, não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CONFLITO ENTRE ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM JULGADO ACERCA DO MESMO FATO – AFASTAMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
“Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.” (STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., DJe 11/11/2013)
Na fase de cumprimento de sentença descabe falar em fato extintivo de direito que deveria ter sido apontado na fase de conhecimento e cujas condições já estavam implementadas naquele momento, após o trânsito em julgado da sentença.” (N.U 1005667-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018)
Não restou presente o preenchimento de nenhum dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.
Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se, o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá, se entender necessário, juntar toda documentação que lhe couber, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de Julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora